Tribunal: TJSP
Processo: 1007411-34.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. Em se tratando de obrigação "propter rem", cabe ao credor fiduciário, proprietário do bem, arcar com o pagamento das taxas de remoção e de estadia que incidam sobre o veículo apreendido em ação de busca e apreensão. Cobrança devida, sem limitação temporal

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. Em se tratando de obrigação "propter rem", cabe ao credor fiduciário, proprietário do bem, arcar com o pagamento das taxas de remoção e de estadia que incidam sobre o veículo apreendido em ação de busca e apreensão. Cobrança devida, sem limitação temporal de estadia, porque decorrente de ordem judicial expedida a favor do banco (art. 6o da Lei Federal 6.575/78). Termo inicial da obrigação do banco: citação, haja vista a ausência de prova da pretérita interpelação. Incidência da teoria dos prejuízos evitáveis, ou duty to mitigate the loss. Pertinência subjetiva da demanda bem definida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.